Tribunal: TJSP
Processo: 1007756-03.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Negativa da seguradora em autorizar a realização de reparos na oficina/empresa autora – Seguradora que, após solicitação de orçamento, opta por realizar os reparos nos veículos segurados em outra empresa – Inexistência de ato ilícito – Exercício de regular direito – Prática que não acarretou abalo à imagem ou crédito da empresa autora –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Negativa da seguradora em autorizar a realização de reparos na oficina/empresa autora – Seguradora que, após solicitação de orçamento, opta por realizar os reparos nos veículos segurados em outra empresa – Inexistência de ato ilícito – Exercício de regular direito – Prática que não acarretou abalo à imagem ou crédito da empresa autora – Danos morais não verificados – Demonstração que incumbia à autora – Inteligência do art. 373, I, CPC – Sentença de procedência afastada – Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007756-03.2019.8.26.0576, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é apelante ZURICH MINAS
BRASIL SEGURADORA S/A, é apelado REFERENCE REPARAÇÃO
AUTOMOTIVA LTDA-ME.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007756-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - 7a Vara Cível - VOTO 40565
V / E / O / AL / D
2/4
VOTO No: 40565
APEL.No: 1007756-03.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a VARA CÍVEL
APTE. : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
APDA. : REFERENCE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME.
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos
morais

Negativa da seguradora em autorizar a realização de reparos na
oficina/empresa autora
Seguradora que,
após solicitação de orçamento, opta por
realizar os reparos nos veículos segurados
em outra empresa
Inexistência de ato
ilícito
Exercício de regular direito

Prática que não acarretou abalo à imagem
ou crédito da empresa autora
Danos
morais não verificados
Demonstração que
incumbia à autora
Inteligência do art.
373, I, CPC
Sentença de procedência
afastada Recurso da ré provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 112/115, proferida pela MM.
Juíza de Direito Andressa Maria Tavares Marchiori, que
julgou procedente a ação de indenização por danos morais
ajuizada pela apelada REFERENCE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA
ME em face da apelante ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que a
autora não sofreu danos morais. Aduz que não há prova nos
autos de que tenha realizado qualquer ato ilícito em
detrimento da autora. Afirma que não realizou desvio de
clientela em prejuízo da autora. Alega que o fato de
existir discordância em relação aos orçamentos feitos pela
autora, não implica ato ilícito. Requer o provimento do
recurso a fim de que a r. sentença seja reformada (fls.
117/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007756-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - 7a Vara Cível - VOTO 40565
V / E / O / AL / D
3/4
Recurso tempestivo, preparado (fls. 176/177)
e respondido (fls. 180/189).
É o relatório.
Trata-se de pedido de indenização ajuizado
pela autora que, segundo aduz, teria sofrido danos morais
em razão da prática reiterada da ré em não autorizar a
realização, em seu estabelecimento, de reparos em veículos
por ela segurados.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo reconheceu
os danos morais alegados pela autora, e condenou á ré ao
pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos
morais.
Pois bem.
Em que pese o decidido pelo MM. Juízo, tem-
se que a r. sentença comporta reforma.
Dos autos não se verifica qualquer ato
ilícito praticado pela ré, tampouco qualquer dano moral à
autora.
Ora, o simples fato de a seguradora não
autorizar a realização de reparos de veículos segurados na
empresa autora não possibilitar concluir pela prática de
qualquer ilícito civil.
Conforme
se
observa
dos
autos,
houve
efetiva solicitação de orçamento da ré junta à autora,
apontando-se valor superior ao esperado pela ré.
Assim, e a fim de garantir menor preço, é
de interesse e possibilidade da seguradora a realização dos
serviços orçados junto à outra empresa.
Ora,
o fato de
a
ré ter solicitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007756-03.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - 7a Vara Cível - VOTO 40565
V / E / O / AL / D
4/4
orçamento da autora não implica automática contratação.
Em outras palavras, não se pode concluir
pela quebra abrupta de contrato entre as partes, de modo a
caracterizar
a
alegada
violação da
boa-fé
objetiva,
tampouco há qualquer ofensa pratica pela ré ao considerar o
valor do orçamento superior à prática do mercado, e optar
pela realização dos serviços junto à outra oficina.
Em outras palavras, a conduta da ré em não
aprovar o orçamento da autora não caracterizou, por si só,
qualquer dano extrapatrimonial à parte, seja pela violação
de sua imagem ou honra, e/ou abalo de seu crédito ou
conceito empresarial perante terceiros.
Não restou demonstrado nestes autos, inclusive, qualquer repercussão externa capaz de
caracterizar dano moral indenizável em favor da autora.
Nesse cenário, tem-se que a autora não
demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, conforme
determina o art. 373, I, CPC, de modo que sua pretensão
indenizatória não merece prosperar.
Assim, tem-se que a r. sentença comporta
reforma, a fim de afastar a indenização por danos morais
arbitrada em favor da autora.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, julgando-se improcedente a ação.
IRINEU FAVA
RELATOR